Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-55.2020.8.11.0059
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001026-55.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NORTE.NET TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 22.729.872/0003-90 (RECORRENTE), ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN - CPF: 046.693.849-70 (ADVOGADO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (RECORRIDO), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001026-55.2020.8.11.0059

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre do Norte/MT

Recorrente(s):

Norte.Net Telecomunicações Ltda.

Recorrida(s):

Luana Costa Lico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO ESTAVA NA SALA POR MEIO DO VÍDEO NO MOMENTO DO ATO. COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA OBRIGATÓRIA. DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO DEVE SER REDESIGNADA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE ANULADA. RECURSO PROVIDO.

No
Juizado Especial o comparecimento pessoal do Autor na audiência é obrigatório, conforme preceituado no Enunciado 20 do FONAJE
:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.”.

Diante da impossibilidade da realização da audiência de conciliação com a presença de todas as partes, por meio de videoconferência, deve ser redesignada a audiência para possibilitar o comparecimento das partes e formalização do referido ato.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

““Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial, para o fim de:

a)
Condenar
a ré, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 2000,00 (dois mil reais) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados desde a citação.

b)
CONFIRMAR
a liminar deferida nos autos.

c)
DEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz Togada, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.”

A reclamada em suas razões recursais pleiteia pela nulidade da sentença, sob o argumento de que a parte reclamante não estava presente na audiência de conciliação que foi realizada por meio de videoconferência.

Da análise dos autos, observo que apesar de constar no termo de audiência a presença da parte reclamante, esta se fez presente por meio de mensagem, ou seja, não houve o acesso da reclamante por meio do vídeo para formalização do ato, tendo o conciliador confirmado as informações por mensagem de texto, conforme se pode denotar pelo vídeo da referida audiência de conciliação, diante deste fato, a reclamada pleiteia pela extinção da ação nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 28 do FONAJE.

Entendo que no presente caso, deveria ter sido redesignado o ato da audiência de conciliação, uma vez que a parte reclamante não conseguiu acessar a sala virtual para comparecimento na audiência, e como é sabido no Juizado Especial o comparecimento pessoal do Autor na audiência é obrigatório, conforme preceituado no Enunciado 20 do FONAJE:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório.”.

Desta forma, a sentença deve ser anulada para que seja redesignada a audiência de conciliação com a presença das partes.

Ante o Exposto
̧ por considerar justificada a ausência do Reclamante na audiência de conciliação, conheço do recurso interposto, e
dou-lhe provimento
, anulo a sentença e, determino que seja designação de nova audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021